Tribunal: TJES
Processo: 5004925-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004925-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

O
agravante sustenta
qu
e
a determinação do item 1, referente à averbação da existência da presente ação junto a eventual matrícula do imóvel, bem como o bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área, até a sentença, poderá inviabilizar a continuidade da regularização administrativ
a, uma vez que depende do competente registro para promover a regularização fundiária.
Nesse particular, o art. 167, II, nº 12, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), dispõe que no Cartório de Registro de Imóveis, além de matrícula, será feita a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados.
2.
Ademais, o bloqueio da matrícula, ao contrário do alegado pelo agravante, não impede a regularização fundiária
,
mas tão somente impede a transmissão irregular dos lotes,
que é justamente o que se pretende evitar até que seja feita a devida regularização,
nos termos disciplinados pela Lei nº 13.465/17 (REURB).
3.
Por fim, o agravante sustenta que
a determinação do item 3, além de ineficiente, é custosa e ostensiva, principalmente em razão do avançado estado da regularização fundiária. C
ontudo, tal providência decorre do dever
de dar publicidade à situação em que se encontra o loteamento
“Bairro Pedro Bromonschenkel”,
impedindo que novas pessoas sejam enganadas, residam no local e sofram danos.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004925-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra decisão prof
erida pelo Juízo de Direito
da Vara Única de Fundão
, que deferiu a tutela antecipada pleiteada na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para: (
1
) determinar ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Fundão proceda a averbação da existência da presente ação junto a eventual matrícula do imóvel onde se encontra o loteamento clandestino (“Bairro Pedro Bromonschenkel”), nos termos do art. 167, II, nº 12, da Lei 6.015/73, bem como o bloqueio da referida matrícula, para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área, até a sentença; (
2
) determinar o embargo das atividades do referido loteamento clandestino/irregular, sendo tal providência comunicada ao Município de Fundão, até a efetiva aprovação do empreendimento, na forma da Lei 6.766/79, proibindo-se qualquer parcelamento ou mesmo edificação no local, comunicando a providência ao Cartório de Registro Geral de Imóveis para a devida averbação à margem da matrícula do imóvel,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada em 50 (cinquenta) dias
multa, destinando-se o numerário ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85, sem prejuízo de majoração e adoção de outras medidas mais gravosas, em havendo persistente descumprimento; (
3
)
determinar ao Município de Fundão a colocação de placa,
na dimensão de 3,00m x 3,00m, em todos os acessos ao loteamento e, em pelo menos, dois outros locais em seu interior, anunciando a irregularidade do empreendimento, devendo constar da referida placa: “Loteamento não regularizado. Objeto de Ação Civil Pública nº ...”, para fim de evitar que novos consumidores desavisados venham adquirir lotes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, destinando-se o numerário ao Fundo de que trata o art. 13, da Lei 7.347/85.

O
agravante sustenta,
em síntese,
qu
e
(i)
a determinação do item 1, referente à averbação da existência da presente ação junto a eventual matrícula do imóvel, bem como o bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área, até a sentença, poderá inviabilizar a continuidade da regularização administrativa; e (ii) a determinação do item 3, além de ineficiente, é custosa e ostensiva, principalmente em razão do avançado estado da regularização fundiária.

Pois bem. Por oportuno, faço um breve resumo da demanda.

Ao que se vê dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública contra o Município de Fundão alegando que foi instaurado o Inquérito Civil nº MPES 2018.0034.0277-82 com o objetivo de “apurar notícia de possíveis ilegalidades/irregularidades urbanísticas e ambientais no loteamento denominado ‘Bairro Pedro Bromonschenkel’, localizado às margens da Rodovia ES 261, próximo ao local conhecido como ‘Beira Rio’ e ‘Cocal’, situado em Fundão/ES, dando ensejo à possível responsabilização dos empreendedores particulares e gestores públicos, além de providências tendentes à cessação das eventuais condutas ilícitas e realização das intervenções urbanísticas/ambientais necessárias.”.

O procedimento extrajudicial teve início a partir de manifestação registrada na base de dados e controle da Ouvidoria/MPES, sendo noticiado que o Bairro Pedro Bromonschenkel teria o
status
de loteamento irregular/clandestino, inexistindo licença ambiental para as construções realizadas em áreas de proteção permanente.

Após
diversas diligências, apurou-se que o loteamento era de propriedade de Pedro Bromonschenkel e Maria Lavinia Monteiro Bromonschenkel e, após falecimento destes e abertura de inventário, o imóvel foi partilhado entre 13 (treze) herdeiros, há aproximadamente 20 (vinte) anos. Desde então, os responsáveis legais pelo loteamento realizaram a divisão em lotes, efetuando vendas para terceiros, por meio de recibos, sem qualquer registro no Cartório de Registro Geral de Imóveis, bem como abertura de ruas e construção de edificações.

Por se tratar de loteamento antigo, o Ministério Público Estadual afirmou que não foi possível identificar as pessoas físicas que efetivaram as divisões e vendas dos lotes, construção de edificações e abertura de ruas. Além disso, os herdeiros da propriedade são pessoas idosas, alguns já falecidos, prejudicando a minuciosa identificação dos envolvidos ao longo dos anos.

Em resposta a um ofício encaminhado pelo órgão ministerial, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Meio Ambiente destacou que o loteamento se encontrava irregular, não existindo procedimento administrativo objetivando a sua aprovação/regularização.

Em seguida, o Cartório de RGI de Fundão informou que o referido loteamento não possui registro, tratando-se, portanto, de empreendimento clandestino/irregular, com a comercialização e a construção de casas e demais edificações sem o devido desmembramento do solo urbano.

Ato seguinte, o Município de Fundão, por meio do Setor de Fiscalização, informou que o loteamento em questão não foi aprovado pela Prefeitura, sendo indiscutivelmente irregular, e que a responsável pela propriedade Maria José Viana, inventariante do terreno, foi notificada para regularização, mas que tal providência não havia sido efetivada e concluída.

O Ministério Público Estadual prosseguiu afirmando que o loteamento possui cerca de 270.000,00 m2, composto por duas ruas principais não pavimentadas, sem organização. Apesar de existir energia elétrica e iluminação pública, não há sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, tampouco drenagem fluvial. Os moradores são obrigados a cavar poços artesianos e fossas ou utilizarem outras soluções individuais. Além disso,
não há espaço para que praças, escolas ou outros equipamentos urbanos comunitários fossem instalados.

O loteamento é de proporção mediana, envolvendo cerca de 98 domicílios individuais. Alguns lotes já foram comercializados e edificados, outros ainda estão desocupados. A estrutura existente é precária, típica de loteamento clandestino, sem projeto de arruamento, pavimentação, espaços públicos e de convivência, rede de esgoto, dentre outras intervenções obrigatórias por lei.

Objetivando a regularização do loteamento, assim como de outras áreas com as mesmas características, e para atender aos interesses sociais presentes, no ano de 2020 foi elaborado o Projeto de Regularização Fundiária pelo Poder Público (Projeto Cidade Legal), sendo confeccionados pareceres técnicos, emitidos por órgãos qualificados, manifestando a ausência de impedimento capaz de prejudicar a regularização proposta, na propriedade em questão.

No entanto, após inúmeras justificativas,
alegou que
o Município de Fundão não concluiu o Projeto de Regularização Fundiária, persistindo, assim, as irregularidades/clandestinidade do loteamento “Bairro Pedro Bromonschenkel”.
Assim, verifica-se que o Município, durante todo o procedimento formal do caso, possuía ciência acerca da ilegalidade do loteamento, porém não promoveu a devida regularização, deixando de realizar diligência para impedir que mais lotes fossem comercializados, contribuindo para o agravamento da situação.

F
eitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento externado quando da análise do
pedido de efeito suspensivo.

O
agravante sustenta
qu
e
a determinação do item 1, referente à averbação da existência da presente ação junto a eventual matrícula do imóvel, bem como o bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área, até a sentença, poderá inviabilizar a continuidade da regularização administrativ
a, uma vez que depende do competente registro para promover a regularização fundiária.

Nesse particular, o art. 167, II, nº 12, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), dispõe que no Cartório de Registro de Imóveis, além de matrícula, será feita a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados.

Ademais, o bloqueio da matrícula, ao contrário do alegado pelo agravante, não impede a regularização fundiária
,
mas tão somente impede a transmissão irregular dos lotes,
que é justamente o que se pretende evitar até que seja feita a devida regularização,
nos termos disciplinados pela Lei nº 13.465/17 (REURB).

Por fim, o agravante sustenta que
a determinação do item 3, além de ineficiente, é custosa e ostensiva, principalmente em razão do avançado estado da regularização fundiária.

C
ontudo, tal providência decorre do dever
de dar publicidade à situação em que se encontra o loteamento
“Bairro Pedro Bromonschenkel”,
impedindo que novas pessoas sejam enganadas, residam no local e sofram danos.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.